Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707725-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CARINE DO NASCIMENTO CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0723211-54.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agravada, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Em breve síntese, afirma ter ajuizado ação declaratória de vício redibitório c/c pedido de indenização por danos morais, referente a contrato de compra e venda de um veículo automotor, em desfavor da agravada. Diz que, em contestação, a agravada alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, que foi reconhecida pela agravante em sede de réplica, oportunidade em que requereu a substituição do polo passivo da ação. Sustenta que a indicação da agravada no polo passivo da ação foi mero erro material, haja vista que não constava do contrato de compra e venda realizado entre as partes o CNPJ ou qualquer tipo de informação sobre o endereço da parte efetivamente legítima para a demanda, havendo, ainda, proximidade na localização de diversas empresas do mesmo ramo. Aduz que a decisão agravada merece reforma, uma vez que indevida e, sobretudo, desarrazoada a condenação que lhe fora imposta, haja vista que alcança a quantia de R$ 5.300,00. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão da condenação que lhe fora imposta a título de honorários advocatícios. Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação a 1% do valor da causa ou que haja apenas o pagamento do valor da citação realizada de forma equivocada. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando, apenas, o disposto no artigo 338, Parágrafo único, do CPC, a ausência de resistência da agravante quanto à substituição da ré e a efetiva fixação de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, deve a matéria seer submetida ao Colegiado, com o fito de verificar a adequação dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da agravante, antes da possível deflagração do cumprimento de sentença na origem. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator